Tribunal: TJMT
Processo: 1021428-51.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021428-51.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), PIEMONTE INDUSTRIA DE SORVETES EIRELI - EPP - CNPJ: 33.686.924/0001-42 (APELANTE), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), JOANIR MARIA DA SILVA - CPF: 103.455.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
–
PRESCRIÇÃO –
PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL
–
TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA –
NOVAÇÃO – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NOVANDI
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A novação é modalidade de extinção da obrigação, é forma de pagamento indireto, consubstanciando-se com a assunção de nova dívida, tendo por consequência a extinção da anterior, exigindo, para a sua configuração, a presença concomitante de três pressupostos, quais seja, a obrigação anterior, a formação de nova obrigação e o intuito inequívoco de novar.

. “
O animum novandi é requisito imprescindível para a novação do contrato, aliás, o próprio art. 361 do Código Civil é expresso ao afirmar que somente há novação quando as partes têm o ânimo de novar. (...). A novação nunca se presume, pois o contrário dissonaria da sua natureza extintiva do vínculo, devendo resultar sempre da vontade das partes. O que se faculta é, tão somente, na apuração desta vontade, aceitar-se, a par da declaração explícita, a claramente dedutível dos termos da nova, em vista da clara incompatibilidade. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: teoria geral das obrigações. 20 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, vol. II, ps. 248-249)
” (STJ - 4a Turma - REsp 1231373/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 07/02/2017, DJe 03/03/2017). 3. “
A natureza jurídica da remuneração dos serviços de água e esgoto, prestados por concessionária de serviço público, é de tarifa ou preço público, consubstanciando, assim, contraprestação de caráter não-tributário, razão pela qual não se subsume ao regime jurídico tributário estabelecido para as taxas. É vintenário o prazo prescricional da pretensão executiva atinente à tarifa por prestação de serviços de água e esgoto, cujo vencimento, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, era superior a dez anos. Ao revés, cuidar-se-á de prazo prescricional decenal
” (STJ - Primeira Seção - REsp n. 1.117.903/RS, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 9/12/2009, DJe de 1/2/2010).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PIEMONTE INDÚSTRIA DE SORVETES EIRELI - EPP contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
” (Proc. no 1021428-51.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP,
julgou o pedido procedente para condenar a ré ao “
pagamento
da quantia negociada no parcelamento n. 35319, acrescida de correção monetária pelo INPC desde o vencimento, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação
”
(cf. Id. no 215840016).

A apelante afirma que, “
contrariamente ao entendimento adotado na r. sentença, o objeto pretendido pelo apelado não é a cobrança de faturas de água, mas parcelas originárias do ‘Termo de Reconhecimento, Confissão e Acordo para Pagamento Parcelado de Dívida no 87116’, ou seja, do instrumento de novação da dívida anterior, assim, após a adequada retificação do objeto da ação, constata-se pelo ajuizamento de Ação de Cobrança por dívida já prescrita
”, isto é, “
embora tenha reconhecido a ocorrência da novação,
(o magistrado)
entendeu erroneamente que o prazo da prescrição aplicado seria decenal (Faturas de Água), enquanto, na verdade, o objeto da ação de Cobrança é o Termo de Confissão, cujo prazo prescricional é quinquenal, tanto é que a sentença condenou a apelante a pagar a quantia negociada no parcelamento, e não das faturas de água
”.

Sustenta que o “
Termo de Reconhecimento, Confissão e Acordo para Pagamento Parcelado de Dívida no 87116
(...)
novou a dívida, tanto é que ajustou condições distintas (criação de nova obrigação) para pagamento, com expressa referência às faturas negociadas (intenção de novar e preexistência da obrigação)
”, assim, “
a dívida preexistente das faturas de água (dívida original) deixou de existir e foram substituídas pela nova obrigação contratada na forma do instrumento autônomo, este que modificou a natureza jurídica do título da dívida
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a r. sentença, seja reconhecida e declarada a prescrição da pretensão autoral, e, então, julgado improcedente o pedido (cf. Id. no 215840025).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 215840030, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024